Tribunal: TJDFT
Processo: 0704869-06.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por INPAR EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO VIVE LA VIE SPE 34 LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra a sentença (ID 497008944), proferida nos autos de cumprimento de sentença requerido por ALIOMAR BALBINO DE JESUS JUNIOR, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC, sob o fundamento de incompetência para deliberar acerca do patrimônio das empresas em recuperação judicial. Em suas razões recursais (ID 49708946), a apelante alega, em síntese, a negativa de prestação jurisdicional por razão da extinção do feito, sem a conclusão do julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença, a qual se encontra em sede de Agravo de Instrumento no 0719249-21-2023.8.07.0000. Requer a reforma da sentença recorrida, a fim de que seja determinada a suspensão do feito, enquanto não ocorrer o julgamento do referido Agravo de Instrumento pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Contrarrazões no ID 49708951 É o relatório. DECIDO. A apelação não merece ser conhecida. O juízo de admissibilidade recursal serve para a identificação adequada dos pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato extintivo ou modificativo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, tempestividade e regularidade formal) que devem instrumentalmente ser preenchidos pelo recorrente para que sua irresignação seja conhecida no órgão ad quem. Inicialmente constata-se que a apelante ao apresentar suas razões recursais, não observou o princípio da dialeticidade. Tal princípio previsto no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, sinaliza que a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte entende que a decisão impugnada deverá ser reformada. Assim, é ônus do recorrente demonstrar os motivos do alegado desacerto da decisão recorrida, pois, ao contrário, não poderá haver o conhecimento do recurso. Nota-se que o magistrado a quo, ao acolher as razões da impugnação à penhora proposta pelo próprio apelante, declarou o juízo incompetente e extinguiu o feito. Verifica-se da análise das razões do presente recurso que o apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a pedir a suspensão do processo até a conclusão do julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença, em sede de Agravo de Instrumento no 0719249-21-2023.8.07.0000, que, inclusive já foi concluído (ID4946221). Logo, sem a impugnação expressa das razões de decidir expostas na sentença objeto de insurgência, não é possível conhecer do recuso de apelação. Com efeito, à evidência, está ausente o requisito extrínseco da regularidade formal pela falta de impugnação específica dos fundamentos da sentença. Impende anotar que, com respaldo legal no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, cabe ao relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que, como no caso, não tenha impugnado de maneira específica os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora